Tribunal: TJES
Processo: 5003985-19.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão julgador: ALDARY NUNES JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Câmara Cível
Assuntos: Requerimento de Reintegração de Posse
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5003985-19.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: FLAVIO GAVA DE OLIVEIRA e outros

AGRAVADO: GIOVANIA PEREIRA DE SOUZA

RELATOR(A):DES.
ALDARY NUNES JUNIOR

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003985-19.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: FLAVIO GAVA DE OLIVEIRA, ADRIANA DE OLIVEIRA SILVA

AGRAVADO: GIOVANIA PEREIRA DE SOUZA

JUÍZO PROLATOR: 5ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA - DR. CAMILO JOSÉ D'ÁVILA COUTO

RELATOR: DES. ALDARY NUNES JUNIOR

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – TUTELA DE URGÊNCIA – INDIVIDUALIZAÇÃO INSUFICIENTE DO IMÓVEL – DIVERGÊNCIA ENTRE NÚMERO DE LOTES E NÚMERO DE IMÓVEL – DOCUMENTOS PARTICULARES COM RECONHECIMENTO TARDIO DE FIRMAS – AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO – RISCO DE DANO INVERSO – REVOGAÇÃO DA LIMINAR – RECURSO PROVIDO.

I – A concessão de tutela de urgência pressupõe a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (art. 300 do CPC).

II – Nas ações possessórias, incumbe ao autor comprovar, de forma cumulativa, os requisitos do art. 561 do CPC, bem como individualizar inequivocamente o imóvel objeto da lide (art. 562 do CPC).

III – Havendo divergência entre os títulos dos agravantes, que apontam posse e propriedade sobre os lotes nºs 34, 35, 36 e 5, e a petição inicial, que faz referência genérica ao imóvel nº 1 da quadra 1, não se demonstra, em sede sumária, a coincidência entre os bens, inviabilizando a manutenção da liminar possessória.

IV – O reconhecimento de firmas muito posterior às datas apostas em recibo particular e contrato de comodato fragiliza a autenticidade temporal dos documentos, recomendando a instrução probatória antes da adoção de medida gravosa.

V – A execução imediata da ordem liminar configuraria periculum in mora inverso, com risco de retirada dos agravantes de imóvel sobre o qual exercem posse contínua e registralmente comprovada.

VI – Recurso provido para revogar a tutela antecipada de reintegração de posse, restabelecendo-se o status quo ante até instrução adequada do feito.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: A unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR

Composição de julgamento: Gabinete Des. ALDARY NUNES JUNIOR - ALDARY NUNES JUNIOR - Relator / Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - Vogal / Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY - FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5003985-19.2025.8.08.0000

AGRAVANTE: FLAVIO GAVA DE OLIVEIRA, ADRIANA DE OLIVEIRA SILVA

AGRAVADO: GIOVANIA PEREIRA DE SOUZA

JUÍZO PROLATOR: 5ª VARA CÍVEL DE VILA VELHA - DR. CAMILO JOSÉ D'ÁVILA COUTO

RELATOR: DES. CONVOCADO ALDARY NUNES JUNIOR

VOTO

Cuida-se de agravo de instrumento interposto por FLÁVIO GAVA DE OLIVEIRA e ADRIANA DE OLIVEIRA SILVA contra decisão proferida pelo Juízo da 5ª Vara Cível de Vila Velha/ES nos autos da Ação de Reintegração de Posse c/c Tutela de Urgência movida por GIOVANIA PEREIRA DE SOUZA, que deferiu liminar para reintegrá-la na posse do imóvel descrito, determinando a desocupação em 15 dias, sob pena de desocupação compulsória.

Sustentam os agravantes, em síntese: (i) erro material na identificação do bem, porquanto a decisão teria alcançado imóvel diverso daquele que a autora afirma possuir; (ii) existência de título e registros em seu favor (certidão de ônus/matrícula, escritura, IPTU e planta oficial) relativos aos lotes 34, 35, 36 e 5, e não ao suposto “lote da quadra 01” genericamente indicado; (iii) fragilidade dos documentos apresentados pela autora (recibo particular de 2010 e comodato de 2015 com reconhecimento de firmas apenas em 2024); e (iv)
periculum in mora
inverso, diante da iminente perda da posse de bem do qual afirmam ser legítimos proprietários/possessores. Requerem efeito suspensivo e, ao final, a reforma da decisão.

Decisão para deferir a concessão do efeito suspensivo em ID 12753723.

Contrarrazões pela agravada em ID 12839680.

Discute-se se, em cognição sumária, estavam presentes os pressupostos para a tutela de urgência possessória (reintegração), notadamente diante de dúvida relevante quanto à exata individualização do imóvel e da robustez dos documentos que lastrearam o pedido inicial.

O art. 300 do CPC condiciona a tutela de urgência à probabilidade do direito e ao perigo de dano. Nas ações possessórias, o CPC impõe ônus probatório específico ao autor (art. 561): posse, esbulho/turbação, data do evento e perda da posse; e exige, ainda, a clara individualização do bem (art. 562), sob pena de inviabilizar a execução do mandado possessório.

Do ponto de vista material, o art. 1.210 do CC assegura proteção possessória a quem tem a posse — direta ou indireta —, mas a medida liminar reclama verossimilhança robusta, especialmente quanto ao objeto da proteção (o mesmo bem).

A tutela de urgência, em moldes instrumentais, demanda juízo de verossimilhança qualificada:
“o magistrado deve aferir qual narrativa encontra maior grau de confirmação e menor grau de refutação no acervo indiciário”
(v. g., Luiz Guilherme Marinoni; Sérgio Cruz Arenhart; Daniel Mitidiero, Novo Curso de Processo Civil: Tutela dos Direitos Mediante Procedimentos Diferenciados, 4. ed., RT). No mesmo sentido, Fredie Didier Jr. acentua que o
periculum
há de ser concreto, atual e grave, e admite a ponderação do chamado perigo de dano inverso, para obstar decisões potencialmente irreversíveis em desfavor do agravante (Curso de Direito Processual Civil, vol. 2, 18. ed., Juspodivm).

No caso em análise, a decisão agravada amparou-se em recibo particular de compra e venda (2010) e contrato de comodato (2015), ambos com reconhecimento de firmas apenas em 2024, além de declarações e boletim de ocorrência. Em contrapartida, os agravantes carrearam certidão de ônus/matrícula, escritura pública, planta oficial do loteamento e comprovantes de IPTU que apontam a titularidade e posse sobre os lotes 34, 35, 36 e 5, ao passo que a inicial refere-se, de modo genérico, ao imóvel de número 1, situado na Rua Euclides da Cunha, quadra 1.

Conforme parâmetros do cadastro imobiliário adotado pelo Município de Vila Velha, a identificação dos imóveis distingue três elementos: a quadra, que é o conjunto de lotes delimitados no loteamento; o lote, que corresponde à fração específica dentro da quadra (por exemplo, “lote nº 34 da quadra M”); e a inscrição imobiliária ou numeração predial, atribuída para fins de endereçamento e controle tributário. Assim, enquanto a matrícula e os documentos dos agravantes descrevem de forma precisa os lotes nºs 34, 35, 36 e 5, a agravada, em sua petição inicial, limita-se a indicar genericamente o “imóvel nº 1 da quadra 1”, sem comprovar a correspondência entre essa numeração predial e os lotes referidos nos títulos.

Essa divergência entre número de lote e número de imóvel — que cumprem funções distintas no ordenamento urbanístico e registral — evidencia a ausência de individualização inequívoca do bem, o que impede concluir, com a segurança exigida em sede sumária, tratar-se do mesmo imóvel.

Outrossim, o reconhecimento de firma muito posterior às datas lançadas nos instrumentos particulares enfraquece a autenticidade temporal desses documentos, recomendando a devida instrução do feito, inclusive com eventual oitiva de testemunhas, perícia grafotécnica e diligências em cartório ou junto ao cadastro municipal, antes de se impor medida tão gravosa como a desocupação forçada. Não se trata de antecipar o mérito, mas de reconhecer que, neste momento, os elementos apresentados não superam a contraprova registral dos agravantes.

A execução imediata da liminar possessória implicaria a retirada dos agravantes de imóvel que, prima facie, titularizam e sobre o qual exercem posse contínua, comprovada por escritura, matrícula e pagamento regular de IPTU. O dano mostra-se grave e irreversível, ao passo que a postergação da medida, até melhor instrução, não inviabiliza eventual tutela jurisdicional da agravada, que poderá ser concedida se houver comprovação robusta de seu direito.

A ausência de individualização inequívoca do bem e as inconsistências documentais apontadas impedem a formação do juízo de probabilidade necessário ao provimento liminar possessório. Cabível, assim, por cautela, revogar a liminar, assegurando-se a instrução com os meios adequados, como plantas, croquis, georreferenciamento, matrícula atualizada e perícias.

Ante o exposto,
dou provimento
ao recurso para revogar a tutela de urgência de reintegração de posse.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargadora Marianne Júdice de Mattos - sessão virtual de julgamento - 29.10.2025 a 04.11.2025:

Acompanho o E. Relator.